Tribunal: TJMT
Processo: 1001249-20.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-04
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Recurso de Agravo de Instrumento n. 1001249-20.2022.8.11.0000
Agravante: Odacir Debona
Agravado: Estado de Mato Grosso
Processo originário: Ação Procedimento Ordinário n. 1002023-34.2021.8.11.0049
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Odacir Debona, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Vila Rica, que, nos autos da Ação de Procedimento Comum n. 1002023-34.2021.8.11.0049, indeferiu o pedido de tutela de urgência.
O Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que o Juízo singular não enfrentou os argumentos esposados na ação de base, limitando-se a transcrever doutrina e a parafrasear o caput do artigo 300, do Código de Processo Civil, sem explicar o motivo concreto de sua incidência sobre os fatos descritos.
Aduz que o embargo inviabiliza a geração de renda, especialmente porque não se trata de grande produtor rural e a “floresta” supostamente desmatada tomará conta da área.
Afirma que é pessoa pobre e não possui condições de efetuar o depósito exigido pelo artigo 151, II e V, do CTN, com vistas a suspender a exigibilidade do valor, sem prejuízo do sustento seu e de sua família.
Alega que os laudos técnicos comprovam que as áreas são consolidadas, porque já estavam desmatadas em 22/07/2008, e que não existia floresta, mas pastagem suja.
Assevera que as áreas de sua propriedade são inferiores a 04 (quatro) módulos fiscais e, portanto, não tem importância se, depois de 22/07/2008, em razão de subutilização ou de técnicas de pousio, determinado volume de vegetação nativa tenha florescido no local desmatado.
Salienta que não há imagens que comprovam que as áreas não estavam abertas antes de 22/07/2008, pois aquelas apresentadas pelos agentes da SEMA são de 2019.
Informa que não houve desmatamento, já que utiliza a técnica de pousio e que deixou a “juquira” crescer no pasto, fazendo a rotação primitiva do rebanho.
Enfatiza que, por utilizar a técnica do pousio, há a possibilidade de realizar a limpeza da vegetação que cresceu no local, não devendo ser submetido a requerimento ao órgão ambiental.
Ao final, garante, o Recorrente, a presença dos requisitos necessários para o deferimento do pedido de tutela recursal requerido.
É o relatório. Decido.
Como explicitado na síntese, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Odacir Debona, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Vila Rica, que, nos autos da Ação de Procedimento Comum n. 1002023-34.2021.8.11.0049, indeferiu o pedido de tutela de urgência.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).
A antecipação da tutela da pretensão recursal somente será concedida nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso, ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica do artigo 1.012, parágrafo 4o.
Analisando os autos eletrônicos, entendo que o pedido de antecipação da tutela recursal não merece acolhimento, porque a alegação de que se trata de áreas consolidadas, necessariamente, exige dilação probatória.
Da mesma forma, ocorre com a tese de que, em vista da utilização da técnica de pousio, houve apenas a limpeza das áreas consolidadas.
Ademais, os pareceres, laudos técnicos, constantes da inicial, por terem sido produzidos a pedido do Agravante, não são provas irrefutáveis das suas alegações, sendo necessária a submissão ao contraditório.
Ademais, conforme entendimento manifestado em reiterados julgados das Cortes Superiores, não há violação ao contraditório e a ampla defesa, quando há o Embargo (preventivo ou sumário, parcial ou total) da propriedade, visto que o artigo 45, da Lei n. 9.784/1999, é expresso no sentido de que,
em caso de risco iminente, a Administração Pública poderá motivadamente adotar providências acauteladoras sem a prévia manifestação do interessado, permitir a adoção de medidas acautelatórias sem a prévia manifestação". Precedentes: RMS 31.973/DF, Rel. Ministra Carmen Lúcia, DJe 18/6/2014; EDcl nos EDcl no MS 20.703/DF, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 16/2/2017; REsp 1.668.652/PA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 8/2/2019; REsp 1.655.641/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 05/05/2017.
Frise-se que os atos dos servidores da SEMA-MT possuem presunção de veracidade, e o Recorrente não conseguiu demonstrar que o motivo ensejador da interdição não existiu ou que houve equívoco daqueles.
Anoto que a questão de se tratar de pequena propriedade, posto que não ultrapassa 4 (quatro) módulos fiscais e, por isso, deveria ser-lhe aplicado o artigo 67, do Código Florestal, dever ser submetida ao crivo do Juízo singular, sob pena de configurar supressão de instância.
Enfatizo que, embora o depósito do valor integral do débito não seja a única opção para a suspensão da sua exigibilidade, a concessão da tutela de urgência pressupõe o preenchimento dos requisitos legais exigidos, o que, na espécie, não se constata.
Por fim, enfatizo que, de um lado, tem-se a preservação e a proteção do meio ambiente e, de outro, os possíveis danos patrimoniais ao Agravante. No contrabalanço entre os dois valores em jogo, na insofismável aplicação do princípio da ponderabilidade, opto, nesta seara recursal, por garantir o necessário para a proteção do primeiro, que é um bem de uso comum do povo e um direito de todos os cidadãos, das gerações presentes e futuras, estando o Poder Público e a coletividade obrigados a preservar o meio ambiente equilibrado e sustentado.
Diante de tais considerações, tenho que a probabilidade de provimento do Agravo é duvidosa e, portanto, não deve ser concedido o pedido de antecipação da tutela recursal.
Fortes nessas razões, NÃO CONCEDO o pedido de tutela recursal, pleiteado por Odacir Debona, mantendo inalterada a decisão recorrida.
Intime-se a parte recorrida para, querendo, apresentar a contraminuta ao Recurso.
Ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Ultimadas as providências, voltem-me conclusos os autos.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá-MT, 04 de fevereiro de 2022.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.